Tribunal: STF
Processo: RE 96326
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-21
Data de publicação: 1986-02-21

Ementa:
MAGISTRADO. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI
COMPLEMENTAR N. 35, DE 14.3.1979, ART. 65. HIPÓTESE EM QUE NÃO ERA
DE APLICAR-SE O REGIME DA 'LOMAN', PORQUE AINDA NÃO DECORRIDO O
PRAZO DE SEIS MESES, A QUE SE REFERIA SEU ART. 139, PARA OS ESTADOS
SE ADAPTAREM AO SISTEMA DA CITADA LEI COMPLEMENTAR. SEGURANÇA
CONCEDIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.